Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. REVISÃO DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EDIÇÃO E VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANS 63/2003. ADAPTAÇÃO. OPÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MENSALIDADES. REAJUSTES. CRITÉRIO ETÁRIO. ALTERAÇÃO DAS FAIXAS ESCALONADAS DE IDADE. READEQUADÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSECÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO (LEI 10.741/03, ART. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO COM LASTRO TÉCNICO-ATUARIAL. PERMISSÃO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FAIXAS ETÁRIAS E DIFERENÇA DE PERCENTUAIS DE VARIAÇÃO EM CADA MUDANÇA. EMBASAMENTO TÉCNICO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. PROVA AUSENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REAJUSTE. AUTORIZAÇÃO. ÓRGÃO COMPETENTE À ÉPOCA (SUSEP). REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. APELO DA RÉ PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. QUESTÃO AFETA À FASE EXECUTIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. Não há omissão no acórdão que, conquanto tenha acolhido a pretensão elisiva aviada pela ré em sede recursal, embora haja retirado a eficácia do provimento liminar concedido – e ratificado pela decisão sentencial –, deixara de condenar os autores ao pagamento das diferenças de mensalidades decorrentes da revogação da tutela de urgência, à medida em que, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 302, do estatuto processual, havendo a revogação da liminar que, diante da concessão no início do processo, surtira efeitos patrimoniais suportados pela parte acionada, o requerimento destinado ao ressarcimento dos valores que não foram efetivamente vertidos em seu favor deve ser procedido apenas com o trânsito em julgado, posto que a questão ainda é passível recurso, e mediante o manejo de instrumento processual adequado no ambiente do próprio processo, mas na fase executiva.
5. Nada obstante o estatuto processual possibilitar a execução dos valores germinados da revogação da tutela provisória da qual defluíram efeitos patrimoniais, ainda que nos mesmos autos, sobressai evidente que essa postulação deve ser procedida por intermédio da inauguração da fase de cumprimento de sentença, notadamente mediante procedimento de liquidação de sentença (CPC, art. 509 e seguintes), porquanto necessário apurar o valor efetivamente devido pela parte vencida, não sendo omisso, por conseguinte, o acórdão que deixa de condenar o beneficiário da tutela provisória que restara infirmada, porquanto a composição da indenização deriva de expressa previsão legal e se opera com a simples revogação da prestação antecipatória, devendo ser aferida e perseguida no momento e via do instrumento adequados.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.